Tribunal: STF
Processo: AP 2257
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de JOELMA SOUZA CARDOSO DE SOUZA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 27/2/2023, foi concedida a liberdade provisória à ré mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da Comarca de Guarantã do Norte/MT (Pet 10.820/DF).



    Segundo o noticiado pelo Juízo a quem foi delegada a fiscalização, a monitorada incidiu em 52 (cinquenta e duas) violações às medidas cautelares imposta, referentes ao monitoramento eletrônico, todas ocorridas entre fevereiro e maio de 2024, quais sejam: sem sinal de GPS e GPRS em 4 (quatro) ocasiões; fim de bateria do dispositivo eletrônico em 12 (doze) ocasiões; e o dispositivo esteve com bateria baixa por 36 (trinta e seis) vezes (eDoc. 57).



    No dia 27/6/2024, o Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT informou ainda que o dispositivo de monitoramento eletrônico encontrava-se sem comunicação por GPS e GPRS, comprometendo a comunicação entre equipamento e sistema SAC24, por prazo superior à 48 (quarenta e oito) horas e, por isso, seu monitoramento foi desligado em 25/6/2024 (eDoc. 61) .



    Em 1º/7/2024, em razão dos descumprimentos das medidas cautelares ora relatados, decretei a sua prisão preventiva (eDoc. 71), a qual foi efetivada em 25/07/2024.



    A defesa da ré JOELMA SOUZA CARDOSO DE SOUZA, em 25/07/2024, requereu a revogação da prisão preventiva (petição STF nº 91.178/2024), argumentando, em síntese, que (a) 6 (seis) das violações por descarga de bateria “se deram por pouquíssimos minutos, visto que, logo que percebeu a situação, a ré colocou a tornozeleira eletrônica para recarregar, a fim de sanar o quanto antes o problema”; e (b) “das outras vezes em que o equipamento de monitoramento eletrônico chegou a ficar por uma ou mais horas descarregadas, a ré esclareceu que ocorreu em virtude de estar trabalhando, e por ter esquecido de levar o carregador, sendo que conseguiu por a tornozeleira pra recarregar só depois que percebeu que já estava há um tempo descarregada.” 



    Consignou, também, que “em relação a única vez em que a tornozeleira chegou a ficar quase um dia descarregada, a acusada esclarece que isso se deu por um problema na tornozeleira ou no carregador, e que diante disso acabou agendando uma manutenção no equipamento eletrônico no dia seguinte, sendo a questão solucionada após a manutenção.”



    Em relação às violações referentes à ausência de sinal, argumentou que “ainda que o equipamento de monitoramento tenha ficado sem sinal, isso não demonstra que a ré DESCUMPRIU NENHUMA das medidas cautelares impostas, pois tão incorrência pode ter se dado por própria falha da comunicação do equipamento de monitoramento eletrônico ou do sinal de telefonia.” 



    Quanto a violação referente a desativação da tornozeleira, frisou que “conforme declaração feita pela própria ré e da documentação que segue em anexo que, tão logo a mesma descobriu que o equipamento havia sido desativado – pois ela continuava carregando e utilizando normalmente – ela se deslocou até a central de monitoramento da Comarca e pediu para que realizassem a manutenção para a sua respectiva reativação, momento em que foi informada pelo Diretor da Unidade Prisional local que a reativação só poderia ser feita após a realização de audiência justificativa, com consequente autorização judicial.”



    Ao final, requereu a revogação da prisão preventiva e das cautelares que haviam sido impostas.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela concessão da liberdade provisória à ré (eDoc. 80).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Efetivamente, embora não se possa atribuir as 52 (cinquenta e duas) violações noticiadas à conduta exclusiva da ré, pois há indícios de que as ausências de sinal de GPS/GPRS se deram por problemas ligados ao equipamento, e a inativação do equipamento de monitoramento eletrônico foi realizada pela própria central de monitoramento, há violações que podem ser atribuídas à conduta exclusiva da monitorada.



    No caso específico, por 11 (onze) vezes, a ré permitiu que o dispositivo de monitoramento eletrônico tivesse sua bateria completamente descarregada, sem justificativa plausível, inclusive por várias horas em algumas ocasiões, frustrando o objetivo da medida cautelar de monitoramento eletrônico, nos seguintes termos:



    Data: 22/05/2024 - Duração da violação: 00:13:37 



    Data: 14/05/2024 - Duração da violação: 00:03:55 



    Data: 13/05/2024 - Duração da violação: 02:31:08 



    Data: 30/04/2024 - Duração da violação: 00:25:50



    Data: 15/04/2024 - Duração da violação: 03:27:06



    Data: 14/04/2024 - Duração da violação: 00:05:02



    Data: 10/04/2024 - Duração da violação: 08:32:51



    Data: 07/04/2024 - Duração da violação: 00:18:36



    Data: 31/03/2024 - Duração da violação: 05:23:01



    Data: 24/03/2024 - Duração da violação: 01:02:10



    Data: 19/03/2024 - Duração da violação: 00:14:29 



     



    Assim, embora a Procuradoria-Geral da República tenha se manifestado pela concessão da liberdade provisória da ré, uma vez que as informações não indicam que os descumprimentos foram propositais ou que a ré se ausentou do local abrangido da zona de monitoramento, a conduta desidiosa da monitorada em relação ao equipamento de monitoramento eletrônico, permitindo seu desligamento por longos períodos, é circunstância apta a autorizar a manutenção da ordem de prisão, nos termos do art. 312, §1º, do CPP.



    Diante do exposto, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JOELMA CARDOSO DE SOUZA, CPF nº 093.729.917-08.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente